Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-80.2021.8.11.0005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002559-80.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO - CPF: 049.964.944-33 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KLEBER DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 804.829.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE APARECIDO MENDES IZAIAS - CPF: 061.757.011-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO IVO MORETI ALVES DA SILVA - CPF: 051.390.081-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DOS SANTOS PARDINHO - CPF: 033.617.581-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SOARES DE LIMA - CPF: 067.937.631-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – 1. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA SEM POSSIBILIDADE DE DEFESA – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 2. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – NÃO DEMOSTRADA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS – DECOTE NECESSÁRIO

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

2. A ausência de motivo não caracteriza a qualificadora do inciso II do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal (por motivo fútil), sob pena de violação ao princípio da reserva legal [REsp 1718055 / GO]. Decote da qualificadora do motivo fútil que merece provimento.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO
, visando retificar a decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal n.º 1002559-80.2021.8.11.0005 da Vara da Comarca de Diamantino/MT, que o
pronunciou
pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, dando-o como incurso nas sanções do art. art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, (Id.

130138781 - Pág. 1).

Em suas razões recursais (Id. 130138794 - Pág. 1), a defesa requer a reforma da decisão com o
decote das qualificadoras
do
motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, por acreditar que não ficaram devidamente comprovadas nos autos quanto a incidência das qualificadoras em questão.

Argumenta que na exordial acusatória o motivo fútil foi atribuído por suposta dívida de drogas que a vítima possuía, fato não comprovado no decorrer da instrução processual, logo indevida a incidência da qualificadora
.

De igual modo, refuta a presença de situação fática que levaria ao reconhecimento do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, aduzindo que
“a acusação além de rasa, não se respaldou em quaisquer elementos contidos nos autos
, o que impossibilita a conclusão de que a vítima foi surpreendida pelo réu.

Diante dos argumentos lançados,
requer a exclusão das qualificadoras
disciplinadas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal

As contrarrazões (Id. 130138799 - Pág. 1) são pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia.

Na fase de retratação estabelecida no art. 589 do CPP, a autoridade judiciária
manteve a decisão
vergastada, pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela expostos (Id. 130138801 - Pág. 1).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
parcial provimento
do recurso, conforme ementa lançada:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio duplamente

qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, do CP). Pronúncia. Irresignação da Defesa.
Pretendido decote das qualificadoras. Parcial procedência
. Inexistindo nos autos provas para reconhecer o motivo fútil, o qual não se confunde com a ausência de motivo, impõe-se o seu decote. Em face do princípio da reserva legal, a ausência de motivo ou o seu desconhecimento não qualificam o homicídio. Contudo, a dissimulação ficou suficientemente comprova pelo conjunto probatório. Análise da questão pelo Conselho de Sentença. Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para excluir a qualificadora da motivação fútil.
(Id. 103156476)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE:- CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente
CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO
foi pronunciado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, por infringência ao disposto no artigo art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e busca a exclusão das qualificadoras.

Segundo a exordial acusatória no dia 20/11/2021, o recorrente ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com
“animus necandi”
, por motivo fútil e mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou ceifar a vida de Fernanda Soares de Lima
, não se consumando por circunstancias alheias a sua vontade.

Na denúncia, a narrativa dos fatos atribui que
o delito foi motivado por uma suposta dívida de drogas
que a vítima possuía, e, teria sido atraída para o local pelo réu que a
teria surpreendido com o ataque inesperado contra a sua vida
.

Nos autos há indícios de
autoria
e
materialidade delitiva
demonstradas pelo boletim de ocorrência (Id. 130137838), Relatório policial (Id. 130137845 - Pág. 1), Prontuário de atendimento médico da vítima (Id. 77300803, 130138742 e 130138747), e pelo depoimento das testemunhas colhidos em juízo.

Não sendo a autoria objeto da insurgência recursal, passo à análise do anseio recursal quanto ao decote das qualificadoras.

1.

Da exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Requer o apelante que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima seja afastada, por acreditar que não restou devidamente comprovada.

Sabe-se que para que seja excluída da decisão de pronúncia uma
qualificadora
é necessário que seja manifestamente improcedente, isto é, que não haja sustentáculo mínimo na prova judicial produzida para sua submissão aos jurados. Não sendo esse o caso dos autos.

A vítima, em depoimento prestado em juízo, afirmou que na data dos fatos aceitou uma carona ofertada pelo recorrente para ir até o “Bar da Ponte”, entretanto no meio do caminho ele disse que precisava passar em um local primeiro e próximo ao local o réu parou a moto e começou de inopino desferir facadas contra a vítima
.

Acrescentou,
“eu já encontrei ele também subindo, ai ele falou: vai descer eu te dou uma carona. Simplesmente assim, igual um amigo que oferece uma carona, e eu nem imaginei de nada ué” [Id. 130138760]
.

Vê-se que a versão dada pela vítima vai de encontro à alegação da defesa de que o réu não a teria surpreendido com os golpes de faca já que estavam pegando uma carona o recorrente como se amigos fossem.

Havendo, ainda que mínima, corrente probatória a lastrear a incidência da qualificadora, não pode o juiz togado subtrair o exame do juízo constitucionalmente competente, que é o Tribunal do Júri. É o que e
stabelece o enunciado n.º 2, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Com efeito, de acordo com a prova judicial produzida, há elementos para embasar a versão acusatória no que se refere à incidência da qualificadora. E isso porque há indicativos de que a vítima tenha sido surpreendida com a atitude do acusado, limitando as chances de defesa situação que deverá ser confirmada ou rechaçada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração da qualificadora, deve a majorante permanecer na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. 3.
Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. 4. In casu, o Tribunal de origem concluiu, contrariamente ao que registrado na decisão de pronúncia, que não havia indícios para a configuração das qualificadoras atinentes ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe. 5. Relato acusatório que dá conta de que os acusados, visando assegurar a exclusividade do patrocínio do tráfico de drogas, efetuaram disparos em direção à residência onde estavam as vítimas, com menção expressa a elementos de prova indicativas de que os réus teriam, em tese, cometido os delitos de homicídio tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, não se revelando despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação da suposta prática do tipo descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 6. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário. 7. Recurso provido.”
(REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO USO DE ALGEMAS NO PLENÁRIO. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE PELO MAGISTRADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DIRIGIR A ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES. REEXAME PROBATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Na ata de julgamento está justificado pelo Magistrado quanto à necessidade de uso de algemas. Por outro lado, não foi demonstrado nos autos, de forma efetiva, qual teria sido o prejuízo sofrido pelos pacientes por conta do uso de algemas em plenário. 2. Não há falar em afastamento de qualificadora quando há comprovação da sua existência. 3. A dosimetria não se mostrou desproporcional e o Magistrado apresentou concreta fundamentação.4. Ordem denegada.”
(HC 393.190/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRETENDIDA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE – COMPETÊNCIA NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – 3.EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3.
Somente é possível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
.”
(N.U 1013002-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Nessa conformidade, sob pena de se avançar sobre a competência do Tribunal do Júri,
impõe-se a manutenção da qualificadora da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, a fim de que ele, constitucionalmente investido de função julgadora, possa lavrar o seu veredicto.

2.

Da exclusão da qualificadora do motivo fútil

Em relação à qualificadora prevista nos incisos II do § 2º do artigo 121 do Código Penal, consigno que esta destoa das provas até então produzidas.

Na denúncia constou que o crime teria sido motivado por dívida de drogas, para tanto, a acusação pugnou pela condenação do recorrente como incurso no inciso II, do §2º, art. 121 do CP.

Ocorre que após o depoimento da vítima em juízo tal versão não se sustenta uma vez que
ela relatou que não tinha conhecimento do motivo que levou o réu a atentar contra a sua vítima
, ou seja, nenhum motivo havia para a ocorrência do delito.

Nos autos não constam nenhuma prova, que alicerce a ocorrência da motivação informada na exordial acusatória, e, a ausência de motivo não pode levar à incidência da qualificadora de motivo fútil.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JURI. PRONÚNCIA. ADMISSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA À AUSÊNCIA DE MOTIVO. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

1
. A ausência de motivo não caracteriza a qualificadora do inciso II do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal (por motivo fútil), sob pena de violação ao princípio da reserva legal
.

2. Se a instância ordinária, soberana na análise dos fatos e das provas coligidos aos autos, chegou à conclusão de que a qualificadora é manifestamente improcedente, tem-se que a inversão dessa conclusão, para entender-se equivocado o afastamento da qualificadora exigiria, inarredavelmente, o reexame dos contexto fático dos autos, inviável em sede de recurso especial.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.718.055/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 30/8/2018.)

Para tanto, inexistindo o mínimo de lastro probatório a viabilizar a existência
deve ser extirpada a qualificadora do motivo fútil
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO
, tão somente para excluir da sentença de pronúncia a
qualificadora do motivo fútil,
mantendo incólume o restante da decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022